Tribunal: TJBA
Processo: 8055013-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055013-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AGATHA PATRIMONIAL S.A. Advogado(s): JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR MOTIVOS INERENTES À MÁQUINA JUDICIÁRIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual havia mantido decisão afastando a prescrição intercorrente, com fundamento na Súmula nº 106 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não analisar, sob a ótica da desídia da Fazenda Pública, a paralisação do feito entre 2012 e 2023. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão embargado enfrentou a matéria relativa à prescrição intercorrente, destacando que a paralisação processual decorreu de motivos inerentes à máquina judiciária, aplicando-se o enunciado da Súmula nº 106 do STJ. 5. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles relevantes para a solução da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte, quando o julgador já tenha encontrado fundamento suficiente para a solução da controvérsia." __________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8055013-90.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante AGATHA PATRIMONIAL S.A. e como Embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.